Tribunal: TJPA
Processo: 0040239-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040239-69.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0040239-69.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADOS:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918 E MÔNICA ALVES DE LIMA SANTOS – OAB/SP 392.679

AGRAVADO: MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO

NICOLETTI – OAB/PA 17.248

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUTÔNOMA ALÉM DO PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO DE 180(CENTO E OITENTA DIAS) ADJETIVA-SE COMO INDEVIDA E ABUSIVA, GERANDO A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES, QUE PRESUMIDOS, E DANOS MORAIS NO VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL SEGUNDO PADRÇÕES ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. MATPERIUA PACIFICADA EM CONFORMIDADE COM OS PRECEDENTES

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0040239-69.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADOS:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918 E MÔNICA ALVES DE LIMA SANTOS – OAB/SP 392.679

AGRAVADO: MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO

NICOLETTI – OAB/PA 17.248

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
nos autos da Ação Judicial que lhe move
MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA,
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID 12101843, páginas 1-36), que

conheceu do Recurso, dando-lhe parcial provimento apenas para reduzir os danos morais de R$ 20.000,00(vinte mil reais) para R$ 10.000,00(dez mil reais),

mantendo-se os demais termos da

hostilizada irretocável.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇAO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUTÔNOMA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CLAUSULA DE TOLERANCIA. 180 DIAS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 O atraso na entrega de unidade autônoma além do prazo de tolerância contratual (180 dias) aduz danos indenizáveis seja na esfera moral, seja no material na forma de lucros cessantes.

1.1 É válido a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180(cento e oitenta) dias, cujo excedente é tido como abusivo a sofrer redução 2 Dano moral é a desvantagem que um polo suporta ante a imposição da conduta inadequada e consciente do outro, que optou em injustificadamente descumprir os termos vinculados por contrato , estabelecendo um desgaste querido e visto passivamente do adquirente da unidade autônoma sem expressar qualquer passo para eliminação do conflito por si criado.

2.1 O mero descumprimento contratual não enseja danos morais. Porém, a lesão que o inadimplemento provoca na expectativa do comprador é reparável, porque frusta o direito de residir na unidade autônoma adquirida, promovendo indesejável desgaste financeiro com outra moradia, que não seja a adquirida, sendo essa a circunstância excepcional a originar o direito indenizatório, com razoabilidade na fixação do importe mesmo que recaia em redução do inicialmente arbitrado.

2.2 Os danos materiais na forma de lucros cessantes oriundos do atraso na entrega de unidade autônoma são presumidos, com valor arbitrado a ressarcir a injusta privação do bem segundo o princípio da razoabilidade.

3 Precedentes do TJPA.

4 Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, monocraticamente.” ( Pje ID1201843, páginas 1-2).

Em razões recursais,
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
sustenta que:

” II – RAZÕES DA REFORMA DA R. DECISÃO MONOCRÁTICA

II.1 – DA VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS

Precipuamente, cumpre pontuar que o prazo para conclusão da unidade estava previsto para setembro de 2010, admitindo-se prorrogação de 180 dias. Assim, o prazo para entrega somente findaria em MARÇO DE 2011, conforme Itens “F” e “G”, do quadro resumo e cláusula 3.2, conforme print colacionado abaixo e fls. 209/219:

(...)

Não obstante, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) compartilha do mesmo entendimento, qual seja: é VÁLIDA a cláusula que admite atraso em entrega de imóvel comprado na planta. Confira-se:

(...)

Na mesma linha é o entendimento dessa Egrégia Corte:

(...)

Frise-se que inexiste abusividade na cláusula que prorroga por 180 (cento e oitenta) dias o prazo de entrega da obra do imóvel, diante da concordância das partes quando da assinatura do pacto e pelos motivos já citados, conforme fundamentação jurisprudencial alhures. Portanto, em observância ao entendimento do Egrégio STJ e por prestígio à segurança jurídica e equidade das decisões judiciais, no presenta caso, a estipulação contratual quanto ao prazo de tolerância de 180 dias para a entrega do imóvel é plenamente válida, NÃO HAVENDO COMO SE CONSIDERAR SUPOSTO ATRASO POR PARTE DA RÉ ATÉ MARÇO DE 2011, razão pela qual a decisão monocrática deve ser REFORMADA!

II. 2 - DA INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. REFORMA NECESSÁRIA

No caso sub judice, a Agravante foi condenada ao pagamento de lucros cessantes de 0,5% ao mês, sobre o valor do imóvel atualizado, a partir de 01/10/2010 até a entrega do imóvel (20/04/2012). Todavia, conforme demonstrado no tópico acima, a unidade estava previsto para setembro de 2010, admitindo-se prorrogação de 180 dias, cujo prazo para entrega somente findaria em MARÇO DE 2011.

Além disso, não há fundamento plausível para manutenção de tal condenação, visto que a referida indenização foi concedida com base em meras suposições, sem qualquer justificativa e fundamentação, o que não se pode admitir.

A decisão monocrática baseou-se em mera hipótese, provocada por uma formulação de pedido de lucros cessantes genérico, o que não se pode admitir.

Ademais, não estão presentes os elementos de eventual configuração da responsabilidade da Agravante, quais sejam: (i) conduta em desconformidade com o pactuado (ato ilícito) e (ii) a ocorrência de prejuízos indenizáveis (danos) e (iii) nexo de causalidade entre um e outro.

Desse modo, não houve danos indenizáveis. Inexiste comprovação da ocorrência de danos (prejuízos), que ensejariam o recebimento de lucros cessantes.

Por primeiro, era indispensável, para serem devidos os pretendidos lucros cessantes, e até para proporcionar o adequado exercício do contraditório e da ampla defesa, que a Agravada instruísse a petição inicial com prova documental de que o imóvel se destinava a locação (arts. 396 e 401 do CPC). Na ausência dessa prova, não há sequer indício de que o imóvel seria objeto de locação, afastando-se a condenação pretendida.

O que pretende a Agravada a título de lucros cessantes, indenização por dano verdadeiramente hipotético, já que não há indício algum de que o imóvel em questão seria dada destinação econômica, muito menos que justificaria a percepção de aluguéis desde o primeiro dia em que as chaves fossem disponibilizadas à Agravada.

Ainda, se a intenção fosse mesmo alugar o imóvel – o que não é perceptível da narrativa da Agravada - pergunta-se: ESSE IMÓVEL SERIA ALUGADO DE IMEDIATO? EM QUANTO TEMPO? POR QUAL VALOR? Todas essas incertezas demonstram a vagueza da pretensão e o seu total descabimento. Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, vejamos:

(...)

Apesar do lucro cessante consistir na frustração ou diminuição da expectativa de um lucro que a parte pretendia auferir, há que se ponderar que a expectativa não pode ser baseada em mera alegação do lesado. Deve vir acompanhada de prova ou indício de que o ato ilícito de fato tenha frustrado uma expectativa real e provável da parte, e não apenas seu “sonho” ou “expectativa” de obter-se renda com a locação de um imóvel recém adquirido.

(...)

Por segundo, porque não há nexo de causalidade (aliás, sequer há liame lógico) entre o suposto ato ilícito e os danos alegados, pois a Agravada pleiteia o recebimento de lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido.

Cumpre destacar que no caso sob análise, não se alegou qualquer ocorrência de dano concreto (proposta de locação feita por terceiro, início e fim de prazo de locação, valor de aluguel, etc.) que pudesse demonstrar que a demora na entrega das chaves (que, diga-se, não existiu) tivesse justificado prejuízo correspondente.

Frise-se que não há nexo de causalidade (aliás, sequer há liame lógico) entre o suposto ato ilícito e os danos alegados, pois a Agravada pleiteia o recebimento de lucros cessantes decorrentes da impossibilidade de utilização do imóvel adquirido.

Por tais motivos é que se protesta pela reforma da r. sentença, a fim de afastar a condenação da Agravante ao pagamento de indenização por lucros cessantes.

Subsidiariamente, caso seja do entendimento desta Colenda Turma pela manutenção da condenação em lucros cessantes, requer-se que seja considerado como período de atraso o término da cláusula de tolerância março de 2011 até a data de expedição do “habite-se”.

II.3 - DOS DANOS MORAIS INAPLICÁVEIS E EXORBITANTES. REFORMA NECESSÁRIA.

O MM. Juízo a quo, condenou a Agravante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia exorbitante de R$ 20.000,00 (vinte mil), cujo valor foi reduzido pela decisão monocrática (Id 12101843) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Entretanto, considerando que o valor ainda mostra-se elevado, bem como a jurisprudência do STJ, entende que o atraso, por si só, na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária a ocorrência de situações efetivas capazes de ocasionar dor e sofrimento de intensa gravidade.

Vale dizer, se o dano material é presumido “in re ipsa”, o mesmo não se dá com relação ao dano imaterial, devendo haver comprovação, à luz dos elementos existentes nos autos.

No caso, não ficaram demonstradas situações fáticas que causassem ofensa direta aos direitos da personalidade para além do mero aborrecimento e dissabor, pois a Agravada alega o sofrimento psíquico e moral de maneira genérica sem trazer aos autos apontamentos específicos, efetivos e convincentes dos possíveis danos suportados, carreando provas de suas alegações. Nesse sentido:

(...)

Assim, a jurisprudência majoritária do Colendo Tribunal Superior e de Tribunais Pátrios é de que, embora o atraso na entrega do imóvel possa gerar dano moral indenizável, estes devem estar demonstrados e configurados, não sendo suficiente a fundamentação, por si só, do inadimplemento contratual.

Nesse sentido, não foi provada nenhuma situação objetiva, decorrente de conduta culposa da Agravante, que indicasse alguma consequência mais grave, nem mesmo transtorno, vergonha ou desgosto suportado pela Agravada, que tenham fugido da normalidade a qual qualquer homem médio está sujeito, a ponto de ocasionar inquietação ou desequilíbrio na esfera íntima. Ao contrário, as circunstâncias do caso configuram apenas meros dissabores do cotidiano, que não têm o condão de ofender de forma intensa a moral de uma pessoa comum, porquanto são próprios das relações em sociedade.

Notadamente a Agravante não logrou êxito em comprovar uma acusação sequer para embasar o pedido de dano moral formulado, tampouco demonstrou qualquer abalo emocional passível de indenização, pelo que não se justifica a condenação vultosa fixada, no importe de 10.000,00 (quatorze mil reais), razão pela qual deve ser afastada.

Apenas em atenção do princípio da eventualidade, caso este Egrégio Tribunal entenda pela manutenção da indenização a título de danos morais, requer seja reduzida a condenação proferida, fixando em patamares razoáveis.”

E, ao final, requer:

“
III – CONCLUSÃO

Assim, pelas razões expostas, requer-se a intimação da Agravada para se manifestar, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, requer-se a remessa do Agravo Interno para o devido julgamento pelo colegiado competente, bem como o seu conhecimento e provimento, a fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida (Id 12101843).

Caso seja do entendimento desta Colenda Turma pela manutenção da condenação em lucros cessantes, requer-se que seja considerado como período de atraso o término da cláusula de tolerância até a data de expedição do “habite-se”.

Outrossim, caso essa Colenda Turma entenda pela manutenção pela condenação por danos morais, fixadas em 10.000,00 (dez mil reais), requer-se a redução desta com base em patamares módicos, em respeito ao artigo 944, parágrafo único, do Código Civil.

(...).
“(Pje ID 10609861, páginas 1-4).

Contrarrazões apresentadas,
MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA
aduzindo os seguintes argumentos:

“
3. DO MÉRITO. DAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO.

Desde logo, ressalta-se que o agravo interno deve ser totalmente improvido, vez que a decisão agravada, proferida em conformidade com o caso, é correta e viabilizou a solução mais adequada e harmônica ao caso.

Cumpre mencionar que a empresa agravante deseja de maneira forçosa que seja modificado o decisum, mesmo se tratando de decisão com repetitivo firmado, (TEMA 996 do C. STJ) senão veja-se:

(...)

Da análise dos autos, Excelências e dos documentos que o compõem, é inconteste a existência dos danos morais e lucros cessantes oriundos do atraso na entrega de unidade autônoma, porque justifica a injusta privação do uso do bem a promover a acertada indenização por gastos com moradia outra, que não fosse a adquirida.

Como princípio norteador dos contratos de consumo Douto Julgador, está o princípio da boa-fé, que se configura num princípio de ordem moral, que deve reinar em qualquer relação humana. Segundo esse princípio, em suas relações, o ser humano deve portar-se com sinceridade, lealdade e honestidade, de forma a não prejudicar as pessoas com as quais se relaciona.

(...)

Justamente desta boa-fé que careceu a relação de consumo estabelecida entre as partes ora litigantes, posto que a parte requerida/recorrente, não concluiu em tempo as obras do imóvel adquirido, obrigando a autora a permanecer sem o seu apartamento, seja para moradia, seja para auferir renda extra.

A existência, portanto, do dano moral, no presente caso, é inquestionável, já que os transtornos, frustrações e aborrecimentos causados à Autora, estão evidenciados nos fatos narrados e comprovados nos autos.

Deste modo, resta inconteste o fato de a requerente ter experimentado, involuntariamente, os sentimentos de frustração, descaso, e impotência, tendo em vista o fato de ter sido ludibriada pelas inúmeras promessas de entrega no prazo, de satisfação garantida, da qualidade e seriedade da construtora e, ao final, ter experimentado tal situação de total desamparo ante a conduta desleal e irresponsável da empresa requerida.

Como sabido Nobres Julgadores, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

(...)

Diante do exposto, não cabe maiores argumentações, a fim de se verificar que o agravo interno interposto, não passa de tentativa descabida de alterar entendimento jurídico pacificado, visando modificar os termos corretos e precisos do julgado, o que jamais pode ser aceito por esta turma deste Egrégio Tribunal de Justiça.”

E, ao final, requer:

“ 4. DO PEDIDO.

Ante o exposto, Roga-se a Vossas Excelências, que este E. Tribunal acolha as contrarrazões ora expendidas, e que seja NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO nos exatos termos deste arrazoado, para ao final ser mantida em sua integralidade a decisão prolatada pela Douta Desembargadora Relatora da 1ª Turma de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará.”
(Pje ID

12667997,

páginas 1-9).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Eis a fundamentação da Monocrática: “ É o preciso relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação e, nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decidindo-o monocraticamente e de forma objetiva e direta. O elo jurídico que envolve as partes, sem sombra de pálida dúvida, é consumerista, enquadrando-se os litigantes no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, segundo ditames previstos nos artigos 2º[2] e 3º[3] do Código de Defesa do Consumidor. Nessa senda, portanto, estacionam-se as demandas que tratam sobre atraso na entrega de unidades autônomas, cuja discussão acerca dos danos materiais na forma de lucros cessantes, prejuízos morais e cláusula de tolerância na vertente de legalidade de seus termos e da prorrogação devem ser examinados sob essa ótica consumerista, que admite a aplicação da inversão do ônus probandi e declaração de expressões abusivas instaladas em cláusulas contratuais. Destaco que, sob essa ótica consumerista, decidirei os temas exarados no apelo que foram alocados nos seguintes tópicos, conforme ordem de apresentação, a saber: (i) respeito à cláusula de tolerância, (ii) ausência de dano material na forma de lucros cessantes e (vi) carência de dano moral. Atraso na Entrega de Unidade Autônoma: Vínculo Consumerista – Contrato de Adesão - Permissão Legal a Discutir Cláusulas Abusivas – Relativização do Princípio do Pacta Sunt Servanda frente ao Código Consumerista Indubitavelmente, está-se diante de um contrato de adesão! É de se aplicar o Código Consumerista, dessarte, examinando a abusividade de as cláusulas contratuais e temas vertentes como danos materiais na forma de lucros cessantes, por exemplo, a fim de prover a melhor e mais justa solução ao conflito a ser julgado. Precisa-se entender que o Código de Defesa do Consumidor inaugurou discussões sensíveis na seara dos contratos, qualificando as discussões e analisando a essência das relações negociais aderidas pelo menor frente ao poderio ímpar do contratado, cujas minucias vinculadas não mais poderiam ser vistas, apenas e obrigatoriamente, sob os olhos dos estagnados princípios contratuais, dentre tais o Pacta Sunt Servanda. Nesse raciocínio, Paulo Lôbo[4] ensina: (...) De outro giro, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Gagliano destacam a relativização do princípio da força obrigatória do contrato, lecionando-nos: (...) Em repetição: O princípio da força obrigatória dos contratos relativiza-se frente às relações de consumo, fragilizando o argumento do apelo quanto à análise subsequente dos danos avençados, por estar-se diante de uma relação consumerista fundada em contrato de adesão. Anoto que a incidência da Legislação Especializada é ponto de matéria pacificada em nossos Tribunais de Justiça do país, dada a qualidade das repetitivas decisões formando precedentes, que relativizaram o princípio do Pacta Sunt Servanda na análise do contato em si. Nesse caminho, evidencio ementa recentemente lançada pelo Tribunal de Justiça do Estado a não pôr mais dúvida sobre o inequívoco liame consumerista nas demandas, que versam sobre atrasos na entrega de unidades autônomas. A Desembargadora Relatora Maria do Ceo Maciel Coutinho, em julgamento de Recurso de Apelação nº 0012880-06.2013.814.0301, lavrou a recente ementa: (...)Colacionando excerto do voto para compor a Monocrática: (...) Portanto, o entendimento desta Corte, que será na presente executada, é de relativizar o princípio do pacta sunt servanda por qual motivo em confronto com normas e leis ímpares do Código de Defesa do Consumidor, a impor a qualidade de adesão ao negócio jurídico entabulado entre os litigantes. Matéria a não mais comportar espaço à dúvida, dado a pacificação do tema. Atraso na Entrega de Unidade Autônoma: Código de Defesa do Consumidor –– Risco Inerente à Própria Atividade - Caso fortuito ou Força Maior Neutralizados Em Monocrática recente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu citando precedentes: (...) Também é assunto pacificado, uma vez que essas alegações de caso fortuito e força maior, que inclui as ditas variáveis regionais não mais subsistirem frente ao risco inerente à atividade empresarial desempenhada pela Apelante.. Vejamos os precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Sob olhar ao caso concreto, de forma acertada, não há falar em excludente de responsabilidade por caso fortuito e força maior, ou preponderância de variáveis regionais( chuvas intensas e greve de trabalhadores) a justificar atraso na entrega da unidade autônoma, extrapolando o prazo de tolerância, face a adoção agregada do risco da atividade inerente à edificação imobiliária, daí a certeza do julgado nesse pontuar a não sofrer qualquer retoque, cujos trechos tenho por colacionar a fim de compor a monocrática: (...)Então, ficando clarividente a incidência do Código de Defesa do Consumidor na análise dos termos contratuais do pacto de adesão, que relativiza o princípio do pacta sunt servanda e, por via de consequência, afastando a discussão quanto à excludente de responsabilidade, os argumentos de rebate do apelo se reduzem aos seguintes itens: (i) Validade da clausula de tolerância, desde que limitada a 180(cento e oitenta dias), (ii) Danos materiais na forma de lucros cessantes, adianto, que são presumidos e (ii)i) Danos morais ambos decorrentes do atraso indevido e inexplicável na entrega da unidade autônoma de habitação. Atraso na Entrega de Unidade Autônoma: Da Cláusula de Tolerância - Prazo de 180(cento e oitenta) dias –Abusividade do Tempo Excedido - Precedentes . É cediço a validade da cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180(cento e oitenta) dias. O que extrapolar esse tempo, é tido como abusivo a sofrer redução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Destacam-se: (...)À vista disso, esse precedente está sendo acolhido e aplicado nessa Monocrática, permitindo-me declarar o texto da hostilizada: (...) Como inteiramente acertado, sem possibilidade de alguma reforma ou alteração, o excesso de prazo impõe o forçado cumprimento da obrigação, sem perder de vista a atração do dever indenizatório dos danos morais e materiais na forma de lucros cessantes, sendo essa a linha decisória do Tribunal de Justiça, conforme precedente mais atual que ora colaciono: (...)Portanto, por extrapolar o prazo de entrega da unidade autônoma nº 2003, do Edifício Oásis componente do empreendimento Parc Paradiso Condomínio Resort, que deveria ter sido efetivado em setembro/2010, o prazo excedente é tido como abusivo a permitir nulidade, atraindo os danos materiais por lucros cessantes e os morais, cujo valor será arbitrado à luz do princípio da razoabilidade. Atraso na Entrega de Unidade Autônoma: Danos Materiais por Lucros Cessantes Presumidos – Precedentes O breve cenário que temos é: Entrega a destempo da unidade autônoma nº 2003, do empreendimento Parc Paradiso Condomínio Resort, que detinha como prazo final de tolerância o mês de setembro/2010, não respeitado. Lapso temporal que se originou por força de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, ensejando danos materiais na forma de lucros cessantes. Evidencio que em julgamento de recursos repetitivos, a adjetivação dos lucros cessantes se firmou mediante a Tese 996 STJ: (...)Portanto, os danos materiais em lucros cessantes oriundos do atraso na entrega de unidade autônoma são presumidos, porque justificam a injusta privação do uso do bem a promover a acertada indenização por gastos com moradia outra, que não fosse a adquirida. É nesse trilhar que a jurisprudência caminha. O Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente: (...) De outra banda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu: (...) Indubitavelmente, os danos materiais por lucros cessantes são devidos e decorrem do inadimplemento contratual dado o atraso na entrega de unidade autônoma. E, enquanto presumidos, seu valor e vertentes deve ser fixado segundo o princípio da razoabilidade, afastando-se assim o enriquecimento ilícito e indevido, sendo esse o atual entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Em recente decisão dado em Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0808901-30.2018.814.0000, os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Privado[7] decidiram: (...)Colacionando trechos do voto da relatoria da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque que irão compor essa monocrática: (...) Diante disto, firmo o meu entendimento de que os danos materiais emergem não apenas do direito ao ressarcimento pelos valores pagos, bem como o autor poderia ter usufruído caso o contrato tivesse sido cumprido, ou seja, os frutos com aluguéis que o imóvel poderia render caso tivesse sido entregue no prazo do contrato , conforme entendimento do STJ, cujo aresto transcrevo a seguir: (...)O entendimento a aplicar no caso em concreto não será diferente, uma vez os danos materiais na forma de lucros cessantes representar o prejuízo obtido pelo Apelado, cuja decisão hostilizada não sofrerá nenhum retoque, mantendo-se os parâmetros indicados no texto antipatizado: (...) Importe razoável e estabelecido com a devida prudência sem a promoção do enriquecimento ilícito até por qual motivo o valor originou-se e foi gerado pelo descumprimento contratual do próprio Apelante, não havendo margem à redução irresponsável. (...) Atraso na Entrega de Unidade Autônoma: Dano Moral – Circunstâncias Excepcionais - Redução do Valor - Princípio da Razoabilidade Citando doutrinadores outros, Nehemias Domingos de Melo[8] discorre sobre dano moral: (...)Portanto, dano moral é a desvantagem que um polo suporta ante a imposição da conduta inadequada e consciente do outro, que, em razão de seu poderio opta em injustificadamente descumprir aos termos que o vinculou àquele, estabelecendo um desgaste querido e visto passivamente sem expressar qualquer passo para eliminação do conflito por si criado. É certo que o mero descumprimento contratual não enseja os danos morais, nesse ponto o raciocínio da Apelante está certo. Todavia, erra quando nega a lesão que provocou nas expectativas da Apelada em morar no bem adquirido no tempo final do contrato, frustrando seu direito de residir na unidade autônoma conquistada, sendo esse motivo posto como circunstância excepcional a originar o direito indenizatório aos danos morais. Perceba a distinção: Uma coisa é meramente descumprir o contrato por motivo que não consegue impedir, desde que haja prova do efetivo esforço para tanto; Outra, é querer e aceitar a ocorrência do inadimplemento assumindo a certeza que lesionará substancialmente direitos do consumidor, ajudando nesse momento a instalar o efetivo dano moral. Nesse raciocínio aduz a jurisprudência destacada e de julgado recente da Corte Estadual. A 2ª Turma de Direito Privado, de forma unânime, julgou a Apelação Cível nº 0088607-70.2015.814.0301 em que figuram como Apelantes (i) Construtora Leal Moreira, (ii) PDG Realty S.A Empreendimentos e (iii) Participações e Scorpius Incorporadora Ltda, lavrando a seguinte ementa: (...) OS DANOS MORAIS: Alega a apelante o não cabimento de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação do abalo a esfera moral. Analisando detidamente os autos, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente, a caracterizar a existência de inquestionáveis danos morais diante da frustração da expectativa dos consumidores. Nesse sentido, o descumprimento do contrato extrapolou a esfera do mero aborrecimento, à medida que se observa que o imóvel adquirido seria destinado à moradia do casal, que por sua vez, por conta do atraso, tiveram que custear despesas com aluguel, além, é claro, das prestações do contrato em questão. Assim, o atraso significativo na conclusão das obras equivale à falha na prestação do serviço, manifestando o descaso das empresas rés com o cumprimento da obrigação avençada. Dito de outra maneira, estão configurados os pressupostos da indenização do dano moral, haja vista que, nos termos do art. 6º, inciso VI, c/c o art. 20, caput, ambos do CDC, a responsabilidade civil, nas relações de consumo, opera-se na modalidade objetiva, satisfazendo-se a pretensão indenizatória com a demonstração do dano (dano moral presumido, na hipótese dos autos) e do nexo de causalidade, exsurgindo o dever dos fornecedores ressarcirem os consumidores lesionados pelos danos suportados. A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos: (...) No que diz respeito ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisandose cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida. Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos. Sopesando o transtorno suportado pelos autores, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, se mostra em patamar adequado e justo para reparação financeira do dano, em harmonia com os parâmetros que devem ser observados e o caso em análise. À vista disso, a redação hostilizada quanto à imposição da responsabilidade civil não sofrerá nenhuma alteração, permanecendo tal como se lançou: (...)De outro norte, o importe arbitrado (R$ 20.000,00) sofrerá redução, ajustando-o em R$ 10.000,00(dez mil reais), porque esse novo importe não promoverá lucro fácil à Apelada e tampouco empobrecerá o Apelante quanto ao pagamento, sendo razoável e coerente ao lapso temporal considerável de descumprimento voluntário, querido e consciente das cláusulas contratuais presentes, em repetição, não havendo nenhuma mudança nesse raciocínio jurídico. Portanto, conheço do recurso interposto e dou parcialmente provimento por reformar a sentença guerreada apenas no valor dos danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 ,mantendo-se irretocável os demais termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juiz a quo com as cautelas legais para os ulteriores de direito. Belém, 07 de dezembro de 2022. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Relatora.

VOTO

PROCESSO Nº

0040239-69.2011.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

COMARCA:BELÉM -PARÁ (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADOS:

DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP 214.918 E MÔNICA ALVES DE LIMA SANTOS – OAB/SP 392.679

AGRAVADO: MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA

ADVOGADO: CLEITON RODRIGO

NICOLETTI – OAB/PA 17.248

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

centra seus argumentos recursais em três

vertentes, a saber: (i) validade da cláusula de tolerância de 180(cento e oitenta) dias, contados da data de previsão de entrega( setembro/2010), que somente findaria em março de 2011, (ii)

descabimento de indenização por lucros cessantes e (iii) e ausência de danos morais e, acaso mantida, redução do quantum indenizatório.

Vamos então à análise pontual, segundo cada premissa eleita, partindo do breve cenário fático abaixo esposado:

_______

MELIZA ALVES BARBOSA PESSOA
adquiriu unidade habitacional 2003, no Edifício Oásis, do Empreendimento Parc Paradiso Condomínio Resort, estabelecendo

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

a entrega efetiva em setembro/2010, com imissão na posse até março/2011.

Bem quitado em junho/2011 e com entrega do bem por atraso prorrogada até setembro/2012. ( Pje ID 3769612, página 1).

_________

É nítido, portanto, haver extrapolação da nominada cláusula de tolerância,que ultrapassou, e muito, o prazo de 180(cento e oitenta) dias, adjetivando o excesso com abusivo, indubitavelmente.

1-

Cláusula de Tolerância

- Validade Limitada a 180(cento e oitenta) dias.

Eis a redação inserta na ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇAO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE AUTÔNOMA. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CLAUSULA DE TOLERANCIA. 180 DIAS. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
O atraso na entrega de unidade autônoma além do prazo de tolerância contratual (180 dias) aduz danos indenizáveis seja na esfera moral, seja no material na forma de lucros cessantes.

1.1 É válido a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180(cento e oitenta) dias, cujo excedente é tido como abusivo a sofrer redução
.

2 Dano moral é a desvantagem que um polo suporta ante a imposição da conduta inadequada e consciente do outro, que optou em injustificadamente descumprir os termos vinculados por contrato , estabelecendo um desgaste querido e visto passivamente do adquirente da unidade autônoma sem expressar qualquer passo para eliminação do conflito por si criado.

2.1 O mero descumprimento contratual não enseja danos morais. Porém, a lesão que o inadimplemento provoca na expectativa do comprador é reparável, porque frusta o direito de residir na unidade autônoma adquirida, promovendo indesejável desgaste financeiro com outra moradia, que não seja a adquirida, sendo essa a circunstância excepcional a originar o direito indenizatório, com razoabilidade na fixação do importe mesmo que recaia em redução do inicialmente arbitrado.

2.2 Os danos materiais na forma de lucros cessantes oriundos do atraso na entrega de unidade autônoma são presumidos, com valor arbitrado a ressarcir a injusta privação do bem segundo o princípio da razoabilidade.

3 Precedentes do TJPA.

4 Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, monocraticamente.”( Pje ID 12101843, páginas 1-2).

Nesse quadro, entendo por destacar os precedentes desta Corte de Justiça.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA OBRA INCONTROVERSO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARCIALMENTE VÁLIDA
. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
É parcialmente válida a cláusula que prevê a possibilidade de atraso na obra, sendo abusiva apenas em relação ao prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias disposto como tolerância, motivo pelo qual deve ser limitado a 180 (cento e oitenta) dias. Precedentes do STJ.

2. Estando incontroverso nos autos o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, resta configurado o direito dos Apelados de receberem indenização por lucros cessantes durante o período da mora, compreendido entre fevereiro de 2012 até 14.05.2014, visto que é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores, nesta hipótese, é presumido.

3. Afastada a tese de
bis in idem
quanto à correção monetária dos valores impostos como lucros cessantes e rejeitado o pedido de distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0025051-02.2012.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/11/2021. Destacado )

Perceba que a cláusula de tolerância se limita ao tempo de 180(cento e oitenta) dias, cujo excesso desagua no campo da abusividade a gerar, por via de consequência, o pleito indenizatório.

Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE LIMINAR. LUCROS CESSANTES.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. DECISAO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE REFORMA. POSSIBILIDADE. O CONTRATO DEVE ESTABELECER, DE FORMA CLARA E EXPRESSA O PRAZO CERTO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL, O QUAL NÃO PODE FICAR VINCULADO À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO, OU A NENHUM OUTRO NEGÓCIO JURÍDICO, RESSALVADO O ACRÉSCIMO DECORRENTE DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
O ATRASO DE ENTREGA DO IMÓVEL NA DATA ACORDADA, ACARRETA, ALÉM DA INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE À CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA, O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES PELA NÃO FRUIÇÃO DO IMÓVEL DURANTE O TEMPO DA MORA DA PROMITENTE VENDEDORA. DECISÃO REFORMADA
. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803757-41.2019.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/02/2021. Negritado)

Lapso temporal que excede o prazo de tolerância de 180(cento e oitenta) dias,a capacitar danos morais e lucros cessantes, adianto, que são presumidos.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. OBJETO DA AÇÃO NÃO ABRANGIDO PELA TRANSAÇÃO. DANOS MATERIAIS. ALUGUÉIS DISPENDIDOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. DIREITO AO RESSARCIMENTO. ATRASO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
ATRASO QUE PERDUROU POR MAIS DE UM ANO APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A CONFIGURAR DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. MANEJO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0023471-97.2013.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/08/2022. Negritado) .”

Sob olhar ao caso concreto, a entrega da unidade autônoma sob enfoque marcada para setembro/2010, com prazos sempre prorrogados até chegar em setembro/2012, sem sombra de pálida dúvida, ultrapassou em muito o prazo de tolerância admitido, que é de 180(cento e oitenta) dias, contados do tempo final marcado à referida entrega.

Monocrática a ser mantida eis que condizente com os precedentes desta respeitável Corte de Justiça a não comportar maiores digressões.

Igual raciocínio jurídico se mantém, qual seja: atraso

na entrega da unidade habitacional além dos 180(cento e oitenta ) dias, qualifica-se como abusiva, portanto.

2-

Indenização por Lucros Cessantes.

É cabível!

Novamente, evidencio “que em julgamento de recursos repetitivos, a adjetivação dos lucros cessantes se firmou mediante a Tese 996 STJ:

As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo
quando este último for mais gravoso ao consumidor.(Dado ênfase).”

À vista disso,

os lucros cessantes na forma de danos materiais são devidos eis que presumidos, cuja discussão quanto ao destino do bem se torna irrelevante, efetivamente.

Nesse mesmo trilhar, destaco precedentes desta Corte de Justiça:

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA.
PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. DANOS PRESUMIDOS
. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CABÍVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, pois a decisão agravada se trata de tutela provisória de urgência, afastando, assim, a aplicabilidade do
caput
do 9º do CPC.

2.
Estando incontroverso nos autos o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, inclusive em sede de liminar, visto que há presunção de prejuízo dos compradores. Precedentes do STJ e do TJPA.

3. Afastada a tese de impossibilidade de inversão do ônus probatório, devido haver verossimilhança nas alegações dos adquirentes e porque a hipossuficiência do consumidor se refere à questão técnica, não podendo ser confundida com a hipossuficiência financeira.

4.Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802354-03.2020.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/11/2021. Negritado )

Atraso na entrega da unidade autônoma, além do prazo de tolerância admitido, gera indenização por lucros cessantes, que presumidos dispensa maiores dilações.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO DA OBRA. LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO.
INDENIZAÇÃO ARBITRADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1.
O atraso na entrega do imóvel prometido à venda caracteriza mora, obrigando o promitente vendedor a indenizar o promitente comprador pelos danos emergentes e lucros cessantes diante da privação do uso e utilidade do imóvel.

2.
A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) de acordo com os parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria.

3. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0102580-92.2015.8.14.0301 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Negritado )

Dessarte, os argumentos da Agravante quanto à destinação e uso do bem

pela Agravada são absolutamente irrelevantes, dado o direito da última em receber lucros cessantes na forma de danos materiais, que presumidos e originados a partir do atraso injustificado e além do prazo de tolerância da unidade autônoma adquirida

e ora quitada.

Antipatizada mantida irretocável.

3-

Indenização por Danos Morais e Redução do Valor Indenizatório.

Já visto e repetido que os danos morais são devidos e que o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais) já está no patamar de redução eis que iniciou com R$ 20.000,00(vinte mil reais).

Lembro que esse importe é adequado e ajustado segundo o princípio da razoabilidade, segundo parâmetros estabelecidos na jurisprudência pátria delineados na hostilizada, a não comportar maiores desavenças, por força do raciocínio jurídico convergente aos claros precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça gravados na antipatizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇAO CÍVEL, NEGANDO PROVIMENTO

e, por via de consequência
,

mantendo-se

inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura, segundo a fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 31/07/2023